Tribunal: TJES
Processo: 5002813-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002813-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULCINAR NOGUEIRA

COATOR: 1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002813-76.2024.8.08.0000

PACIENTE: JULCINAR NOGUEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: CHARLES PESTANA COELHO JUNIOR - ES32776

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO (
ART. 121, § 2º, INCISOS I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA CONCRETA DE LESÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO.
ORDEM DENEGADA.

1. A concessão de salvo-conduto em
habeas corpus
preventivo exige a necessária e inequívoca demonstração de perigo e/ou ameaça concreta e iminente à liberdade individual de locomoção do paciente, de modo que o vago, presumido e infundado temor das consequências previstas em lei não justificam, a toda evidência, a sua concessão.

2. Ante a ausência de comprovação de ameaça concreta de lesão ao direito de locomoção do paciente, bem como de perigo atual e iminente de constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002813-76.2024.8.08.0000

PACIENTE: JULCINAR NOGUEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: CHARLES PESTANA COELHO JUNIOR - ES32776

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
preventivo
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JULCINAR NOGUEIRA
em face de ato supostamente coator que pode vir a ser praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
, nos autos do processo tombado sob nº
5003108-50.2023.8.08.0047
, em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, culminando no recolhimento imediato do paciente ao sistema prisional.

Argumenta a Defesa que o paciente fora denunciado pela suposta prática do tipo penal descrito no art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal, praticado em 29/6/2020, tendo sido deferido o pedido para responder o processo em liberdade, estando solto desde 30/03/2023, ou seja, há quase 01 (um) ano. Nesse sentido, aduz que o paciente se encontra sofrendo ameaça de constrangimento ilegal da sua liberdade, havendo o justo receio de que, na Audiência do Plenário do Tribunal do Júri, designada para o próximo dia 18/03/2024, venha a ser decretada sua prisão preventiva (processual) automática em caso de condenação.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Emerge dos autos que o paciente fora denunciado da prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de aguardar o julgamento em liberdade, estando solto desde 30/03/2023, ou seja, há quase 01 (um) ano, tendo sido designada sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri para o próximo dia 18/03/2024.

Nesse contexto, o pedido de
habeas corpus
preventivo está arregimentado na mera suposição de que, em caso de condenação perante o Conselho de Sentença a reprimenda pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, seja determinada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri a aplicação automática da disposição contida no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, determinando-se o ergastulamento imediato do paciente, negando-lhe, pois, o direito de recorrer em liberdade.

À luz de tal quadrante, insta salientar que
“
Em relação à questão da execução imediata ou provisória, entende-se que, ainda que o art. 492, I, "e" do CPP seja posterior as ADCs. 43, 44 e 54 do STF, o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência (HC 623.107/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020, RHC 93.520/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019).

Contudo, é de se pontuar que
“o posicionamento da impossibilidade de execução automática decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva devidamente fundamentada. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Consoante o art. 413, § 3º, do CPP, o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do livro I do referido Código.” (AgRg no RHC n. 176.933/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

De mais a mais, a concessão de salvo-conduto em
habeas corpus
preventivo exige a necessária e inequívoca demonstração de perigo e/ou ameaça concreta e iminente à liberdade individual de locomoção do paciente, de modo que o vago, presumido e infundado temor das consequências previstas em lei não justificam, a toda evidência, a sua concessão.

À vista do exposto, ante a ausência de comprovação de ameaça concreta de lesão ao direito de locomoção do paciente, bem como de perigo atual e iminente de constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)